Tribunal: TJSP
Processo: 2235094-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência do agravante em relação ao indeferimento do pedido tendente a obter assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil. Recurso provido, portanto.